Tribunal: TJBA
Processo: 0569487-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569487-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO REIS CARNEIRO

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

APELADO: MARIA RITA DA SILVA MARQUES

Advogado(s)
:
DANILO CARDOSO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE FRAGMENTO DE DRENO NO JOELHO APÓS CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por médico condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de esquecimento de fragmento de dreno no joelho após cirurgia. A autora relatou dores, e omissão mesmo após diversas queixas. A sentença reconheceu a falha no atendimento e fixou indenização em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a a configuração da falha na prestação de serviço médico e o cabimento de indenização por dano moral, além da adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

1. Restou comprovado nos autos o nexo causal entre o atendimento prestado e os danos experimentados, configurando falha no serviço.

2. A presença de fragmento de dreno no joelho, causando dores, infecção e, consequentemente, dificuldade de locomoção, após cirurgia nele, apenas dias depois, configura negligência médica.

6. Os danos morais decorrem diretamente do sofrimento físico e psicológico imposto à paciente, não havendo desproporcionalidade na fixação da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: " O esquecimento de fragmento de dreno no joelhos pos operação caracteriza falha na prestação do serviço médico e enseja indenização por danos morais. 3. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante dos danos comprovados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0569487-26.2016.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
Negar
PROVIMENTO
aos recursos,
pelas razões adiante expostas.